Tribunal: TJMT
Processo: 1016924-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016924-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAYANE SOARES MOTA DE CARVALHO CARMONA - CPF: 043.359.801-83 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
. INVALIDEZ
PARCIAL E
PERMANENTE.
PERDA
FUNCIONAL DO QUADRIL.
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL LEGAL
.
TABELA SUSEP. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, fixando indenização em R$ 675,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia é: (i) a correção do cálculo da indenização conforme o percentual de invalidez apurado e a tabela da SUSEP; e (
ii
) a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, calcula-se com a aplicação do percentual de incapacidade apurado pela perícia sobre o percentual previsto na tabela legal para o membro ou função afetada, cujo resultado incide sobre o valor máximo da cobertura.

4.
Constatado no laudo pericial o grau de invalidez de 25% (leve) para
a perda funcional do quadril, e previsto na tabela
o percentual de 25% para a lesão, o valor correto da indenização é de R$ 843,75, resultante da operação (R$ 13.500,00 x 25% x 25%).

5.
Os honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, mostram-se razoáveis e condizentes com a complexidade da causa, de modo que não comportam majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1.
O cálculo da indenização para pagamento de seguro obrigatório leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela da Susep e pelo laudo pericial médico
”.

Dispositivos relevantes citados: L. no 6.194/1974,
arts
. 3o e 5o; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1050; TJ-MT, N.U 1002242-08.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2025; TJ-MT, N.U 1008896-11.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Rayane
Soares Mota de Carvalho Carmona em face da sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

A autora ajuizou a ação buscando o pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 23 de setembro de 2019, que lhe causou, entre outras lesões, fratura no quadril.

O laudo pericial médico concluiu que
Rayane
Soares Mota de Carvalho
apresenta invalidez
parcial e
permanente,
de natureza leve, correspondendo a um percentual de 25%.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, condenando a seguradora ré ao pagamento de R$ 675,00, além das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante
sustenta, em síntese, que houve erro material no cálculo da indenização. Argumenta que a tabela da Lei no 6.194/74 estabelece o percentual de 25% para a perda funcional completa de um quadril. Dessa forma, o cálculo correto seria a aplicação do grau de invalidez apurado pela perícia (25%) sobre o valor co
rrespondente à lesão na tabela
, o que resultaria em uma indenização de R$ 843,75.
Requer
a reforma da sentença para adequar o valor da condenação e majorar os honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
na correta quantificação da indenização do seguro DPVAT.

No caso, o laudo pericial judicial foi conclusivo ao atestar que a autora apresenta invalidez permanente, definida como leve (25%) em quadril direito, decorrente do acidente narrado (ID 318496407).

Conforme a Tabela de Invalidez Permanente da SUSEP, a hipótese de “perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo” corresponde ao percentual de 25% do valor máximo indenizável.

Assim, a fórmula utilizada para o cálculo (A x B x C) leva em consideração: o valor máximo da cobertura securitária, fixado em R$ 13.500,00 (A); o percentual aplicável ao membro afetado, previsto na referida tabela (B); e o grau de invalidez constatado no laudo pericial (C).

Aplicando-se o percentual de 25% sobre o valor máximo de cobertura e, sobre esse resultado, o grau de invalidez, obtém-se o montante de
R$ 843,75 (R$ 13.500,00 x 25% x 25%), correspondente
à indenização devida à parte apelada.

Nesse sentido:

“[...]
A indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada proporcionalmente ao grau da invalidez, conforme os percentuais previstos na Lei no 6.194/1974 e alterações posteriores.
[...]
(N.U 1002242-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025)
.”

“[...]
O cálculo da indenização para pagamento de seguro obrigatório leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela da Susep e pelo laudo pericial médico.

(N.U 1008896-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)
.”

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, entendo que a quantia se mostra razoável e condizente com a natureza e a complexidade da causa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, não merecendo reparo.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença
e majorar o valor da indenização do seguro DPVAT para R$ 843,75.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025